Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-43.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001385-43.2018.8.14.0080

APELANTE: RAIMUNDA DE LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO. NÃO TENDO A ACUSADA SE UTILIZADO, MODERADAMENTE, DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO PERPETRADA PELA VÍTIMA, NÃO RESTA CARACTERIZADA A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 44, I, E III, DO CP.
O ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE REQUISITOS QUE, SE PREENCHIDOS, AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TODAVIA, NA ESPÉCIE, NÃO RESTA PREENCHIDA A HIPÓTESE DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO, EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA À PESSOA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDA DE LIMA DIAS,

impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/ PA,
que a condenou à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal Brasileiro.

Narra a Denúncia que dia 01/02/2018, por volta de 10:00 h, a vítima Marilene Lima Brito encontrava-se na Rua São Pedro em frente ao comercio do senhor Nego, trazendo a filha em seu colo quando a ora recorrente, portando uma faca, desferiu vários golpes contra o rosto de Marilene, em razão de ciúmes (a vítima se relacionou anteriormente com o companheiro da denunciada).

Inconformado com a condenação, a recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, a sua absolvição, por esta amparada pelo instituto da legitima defesa ou que seja reconhecida a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por alguma das penas restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais da ora recorrente.

A
materialidade
do delito encontra-se inteiramente esclarecida através do Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2018.02.000255-TRA (ID nº 9913500) e pelo Relatório do IPL (ID nº 9913500).

Por sua vez, a
autoria delitiva
ficou demonstrada pelo depoimento da vítima e testemunhas que compareceram em juízo.

A vítima, em depoimento prestado em Juízo, informou que tudo começou com uma conversa, porque a declarante começou a trabalhar na Mejer e começaram a falar que a declarante sai com o marido da ré de nome Moises; QUE a declarante estava no Comércio do Sr. Nego, com sua filha no colo e viu a ré passando sozinha; QUE depois viu ela voltando com a irmã dela e parou a moto e começou a dizer que a declarante estava mexendo com ela e com o marido dela; QUE quando ela ia saindo, ela voltou até a declarante, puxou uma paca que estava com ela, pegou no cabelo da declarante e cortou o rosto da declarante com uma faca; depois ela fugiu; QUE a declarante foi ao Posto de Saúde e depois foi à delegacia registrar a ocorrência; QUE foi o último fato que aconteceu; QUE perguntado se ocorreu alguma coisa, respondeu que ameaça de morte e ainda fica jogando piadinha; QUE fez exame de corpo de delito às fls. 22 do IPL; QUE quer informar que tem medo da ré; QUE se mudou para outro Município de Moju porque não consegue viver em paz nesta cidade, por causa da ré; QUE gostaria de voltar para o Município de Bonito; QUE seu esposo teve de sair do trabalho dele para se mudar de cidade; QUE se mudaram após um mês e meio dos fatos; QUE quando vem para o Bonito, a declarante não pode andar sozinha.

Por sua vez, a testemunha Israel Silva Sousa informou QUE o que sabe é que essa ré fica

perseguindo a sua esposa, a vítima, desde que ela tinha 15 anos de idade; QUE já ameaçou a vítima de morte; QUE se mudaram daqui porque a ré perseguia a vítima; QUE a vítima não podia sair sozinha porque a ré se juntava com as irmãs e perseguia a vítima; QUE nunca fizeram nada par a ré; QUE sabe que ficou uma cicatriz no rosto da vítima; QUE mora com a vítima Marilena há 08 anos, desde 2011; QUE está com a vítima desde quando ela tinha 16 anos; QUE sabe dizer que desde que se juntou com a vítima a ré já perseguia; QUE sabe que o pai da vítima, José Augusto, não estava presente na hora dos fatos; QUE mesmo depois das agressões contra a vítima, o depoente e a família da vítima nunca fizeram nada contra a ré.

A palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - LAUDO COMPLEMENTAR FORA DO PRAZO - VALIDADE - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - DESCABIMENTO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - ANÁLISE PARCIALMENTE INIDÔNEA - REPRIMENDA REDUZIDA - SURSIS CONCEDIDO. - Constatado que as declarações da pessoa ofendida foram respaldadas pela prova técnica e demais elementos de convicção, entende-se que há contexto probatório suficiente ao lançamento da condenação criminal. - O atraso na confecção do laudo complementar não o torna imprestável para atestar a gravidade da lesão, pois o prazo previsto no artigo 168, § 2º, do Código de Processo Penal não é peremptório. - Resta justificada a reestruturação da pena-base quando inidônea a análise de várias circunstâncias judiciais. - Inquéritos policiais e ações penais em curso não se prestam para elevar a pena-base, na esteira da Súmula 444 do STJ. - Reunidos os requisitos descritos no artigo 77 do Código Penal, faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena. (TJMG, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0071.16.005963-1/001 - COMARCA DE BOA ESPERANÇA - APELANTE(S): FRANCISCO DE ASSIS TEODORO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)

Ademais, comprovada a autoria e materialidade delitiva, também não assiste razão à Defesa, no que tange ao pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Considera-se em legítima defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Por outro lado, dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, logo, a apelante cumpria comprovar, satisfatoriamente, a ocorrência da referida excludente de antijuridicidade, o que não ocorreu.

A propósito:

‘No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou a queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado, cabe a prova das causas que excluem a antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais’ (MIRABETTE. Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1997, 5.ed., p. 242).”

Assim, a tese de
absolvição por legítima defesa
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime acima citado.

Quanto ao pedido de substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da ora recorrente.

Para que se tenha direito ao instituto da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devem-se preencher os requisitos legais contidos no art. 44 e inciso I do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, ARTIGO 71 DO CPB. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANA. TOTAL IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Recorrer em liberdade: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. 2 - Incidência do princípio da insignificância ao delito do roubo. Desclassificação para constrangimento ilegal praticado contra a vítima Ana Priscila Alves Cardoso: Verifica-se que a vítima Ana Priscila teve seu aparelho celular subtraído, assim em razão da violência e a grave ameaça utilizada pelo apelante no momento da conduta delituosa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que além do patrimônio, são tutelados a integridade física e moral da vítima. No crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima. 3 - Desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada: O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o próprio apelante confessou, declarando em seu interrogatório judicial ter subtraído um celular e uma motocicleta de vítimas diferentes. Tudo em conformidade com os depoimentos das vítimas e testemunhas.
4 - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito: O apelante fora condenado a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime doloso, portanto, superior ao mínimo legal para o cabimento da pretendida substituição. Ademais, o crime em questão fora praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça contra pessoa
. 5 - Reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais e a concessão do benefício da justiça gratuita: O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA, Processo nº 0006269-70.2017.8.14.0074, Relatora: Desa, MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 06/11/2020)
.

Pelo acima exposto, incabível a substituição da reprimenda em face da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022